Tribunal: TJSP
Processo: 2150348-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido ante o reconhecimento da sucessão de fato entre Cooperativas Agroindustriais – Insurgência - Preliminares de ausência de fundamentação da decisão agravada, de ausência de interesse jurídico do credor e de prescrição afastadas – Decisão recorrida bem fundamentada - Interesse de agir do credor

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido ante o reconhecimento da sucessão de fato entre Cooperativas Agroindustriais – Insurgência - Preliminares de ausência de fundamentação da decisão agravada, de ausência de interesse jurídico do credor e de prescrição afastadas – Decisão recorrida bem fundamentada - Interesse de agir do credor evidenciado – Ausência de prescrição, por se tratar de direito potestativo do credor lesado, não sujeito a prazo prescricional - Recurso provido no mérito – Diante dos contratos de arrendamento firmados de forma onerosa, com prazo determinado e valor estipulado, o fato de as cooperativas exercerem a mesma atividade, no mesmo endereço e utilizando-se até dos mesmos funcionários, não pode servir de fundamento para comprovar a existência sucessão de fato e abuso de personalidade jurídica, com o objetivo de fraudar credores - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150348-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, é agravado BANCO
INDUSVAL S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente , os Drs. Paulo Eduardo Pinheiro de Souza Bonilha e André
Morais Bachur Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31479
AGRV.No: 2150348-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
AGDO. : BANCO INDUSVAL S/A
INTERDO: COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica acolhido ante
o reconhecimento da sucessão de fato entre Cooperativas
Agroindustriais Insurgência - Preliminares de ausência de
fundamentação da decisão agravada, de ausência de
interesse jurídico do credor e de prescrição afastadas

Decisão recorrida bem fundamentada - Interesse de agir do
credor evidenciado Ausência de prescrição, por se tratar
de direito potestativo do credor lesado, não sujeito a prazo
prescricional - Recurso provido no mérito
Diante dos
contratos de arrendamento firmados de forma onerosa, com
prazo determinado e valor estipulado, o fato de as
cooperativas exercerem a mesma atividade, no mesmo
endereço e utilizando-se até dos mesmos funcionários, não
pode servir de fundamento para comprovar a existência
sucessão de fato e abuso de personalidade jurídica, com o
objetivo de fraudar credores - Decisão reformada

Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
prolatada a fls. 1381/1389, que, no incidente de
desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos
autos da ação executiva que lhe move o agravado,
entendendo presentes os requisitos, acolheu o referido
incidente, para declarar a sucessão de fato da empresa
Corol
Cooperativa
Agroindustrial
pela
Cocamar
Cooperativa Agroindustrial, nos seguintes termos:
“Preliminarmente, deve-se afastar a arguição da
requerida sobre a ocorrência de prescrição da pretensão do
requerente
em
instaurar
o
presente
incidente,
a
jurisprudência apontada em contestação (fl. 290) sobre o
prazo quinquenal para o redirecionamento da execução versa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tão somente sobre execução fiscal, não podendo ser arguida
para título que não tenha este cunho, referente ao pagamento
de tributos. Além disto, ocorre a interrupção da contagem do
prazo prescricional quando o requerente ajuíza a ação
principal, por força do artigo 240, § 1o, do Código de
Processo Civil, e artigo 202, inciso I e P.U, do Código
Civil. Sobre o apontamento da falta de interesse de agir por
parte do requerente, esta tese não encontra fundamento, visto
que não é necessária a comprovação de total insolvência da
COROL para inquirir o Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, mas sim, caracterizar desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, como bem dispõe o artigo
50, caput, do Código Civil. Sobre a matéria, versa o acórdão:
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A
INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA
COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica
não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar,
no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica,
em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com
a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo,
todavia,
incólume
para
seus
outros
fins
legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e
regulamentando procedimento próprio para a operacionalização
do
instituto
de
inquestionável
relevância
social
e
instrumental, que colabora com a recuperação de crédito,
combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em
razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando
como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137)
3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração
não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente,
podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida
pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo
novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a
questão.
4.
Os
pressupostos
da
desconsideração
da
personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por
normas de direito material, cuidando o diploma processual tão
somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos
da desconsideração variarão de acordo com a natureza da
causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito
procedimental proposto pelo diploma processual. 6. Nas causas
em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-
empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos
casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 7. A
inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica
não é condição para a instauração do procedimento que
objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para
aquela declaração, já que imprescindível a demonstração
específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial. 8. Recurso especial provido. (STJ -
REsp: 1729554 SP 2017/0306831-0, Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018). A prova para
deslinde do feito passa pela análise documental, sendo
desnecessária a oitiva de partes e testemunhas para validação
de suas impressões pessoais. O Juízo é o destinatário das
provas, devendo repelir aquelas que se mostrem protelatórias
ou inúteis à solução do feito. Assim é que a presente demanda
encontra-se apta ao julgamento antecipado, previsto no artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da análise
das provas arroladas nas manifestações das partes, fica clara
a realização, através do citado memorando de entendimentos
(fl. 89, itens 32 e 33), de negociações para a realização da
união entre as cooperativas. Entretanto, com o decorrer do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo, este procedimento deixa de ser explícito. Apesar
disso, atesta-se que existem fundamentos para que seja
declarada a ocorrência fática da fusão entre as cooperativas.
Nos textos das diversas alterações realizadas entre as partes
ao memorando, fica evidente a silenciosa tomada dos ativos da
Corol pela Cocamar. Em ata de Assembleia da Corol ainda resta
atestado o projeto de fusão com a Cocamar (fl. 213). Há de se
verificar o expresso interesse da Cocamar em atuar na área da
Corol (fl. 1292). Isto seria realizado ou pela continuidade
do contrato de arrendamento ou pela compra (direta ou por
meio de leilão judicial) das propriedades da Corol, que
deveria vendê-las para quitar seu passivo. A conversão dos
cooperados da Corol em cooperados da Cocamar se faz claro ao
analisar o cadastro destes na Cocamar (fl. 117, item 3.1),
determinando seu aproveitamento nas unidades arrendadas (fl.
118, item 4.1) e sendo pagos pela própria Cocamar (fl. 118,
item 4.2), a Cocamar ainda faria a gestão e teria o domínio
sobre os funcionários da Corol nas unidades arrendadas (fl.
690). A Corol poderia manter apenas um funcionário em seu
direto controle (fl. 119, item 4.6). Ainda, fora estabelecido
que a Cocamar assumiria os contratos que a Corol possuía com
seus cooperados com aqueles que assim desejassem (fl. 127,
144, 150, 173 e 179). Os serviços e produtos ainda prestados
para a Corol seriam vendidos a cooperativa, que depois os
venderia para a Cocamar (fl. 127, 144, 157 e 173). Ocorre,
assim, apenas uma intermediação na relação que objetivamente
possui o cooperado no início e a Cocamar como destinatária
final. Em outro ajuste, determina-se que a Corol deveria
dispensar sua equipe comercial para que esta fosse contratada
pela Cocamar (fl. 136 e 165). Ocorre, em momento mais tardio,
a transferência dos cooperados para a Cocamar sem,
necessariamente, ser atestada a anuência destes, passando
também a receber diretamente os produtos e valores dos
cooperados (fl. 186). A Corol deveria ceder créditos que
possuía com seus cooperados (fl. 189). A Cocamar passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestar fornecimento de insumos aos cooperados da Corol (fl.
185). Contatos vincendos ou vencidos com seus cooperativos
deveriam ser renovados pela Corol e depois assumidos pela
Cocamar (fls. 145 e 174). A determinação de que seriam
arrendadas somente as unidades que apresentam potencial de
desenvolvimento (fls. 121 e 191) somente atesta que os bens
que poderiam mais auxiliar a Corol no pagamento de seus
ativos foram retiradas de sua administração direta. Além de
que, o recebimento e comercialização de produtos nestas
unidades seriam feitos totalmente em nome da Cocamar (fls.
122 e 186). Também atesta-se, por meio de ata de Assembleia-
Geral da Corol, que, com o decorrer do tempo, a cooperativa
juntava para si um passivo cada vez maior (fl. 203), sendo
que o arrendamento da maioria das propriedades pela Cocamar e
a efetiva contraprestação de 60% do lucro destas unidades não
fora capaz de diminuir o déficit da Corol, direcionando-a
para o que seus cooperativos apontam como a sua insolvência
(fl. 1094). O arrendamento da maioria das propriedades
frutíferas da Corol pela requerida, além de facilitar o
caminho daquela à insolvência (fl. 1094) por não mais
produzir valores significativos, também acabou por onerar
aquelas propriedades, visto que nos termos de entendimento
sobre o arrendamento fica descrito que o adquirente de algum
bem da Corol teria que aceitar a continuidade do arrendamento
pela Cocamar até findo o prazo de 15 anos (fl. 99), fato que
claramente desestimularia possíveis interessados em adquirir
estas propriedades, com exceção da própria Cocamar. No mais,
insta ponderar sobre a execução em trâmite perante este
Juízo. A execução fora distribuída em fevereiro de 2011 sem
que, ao longo dos nove anos de tramitação, muito pouco se
avançou rumo à satisfação do crédito. A primeira medida de
bloqueio online de ativos financeiros deu-se em setembro de
2011 e, desde então, vem sendo deferidas, por esta Instância
por Instância Superior, medidas para pesquisa e tentativa de
locação de patrimônio junto à CVM, CCS-BACEN e SUSEP ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são encontrados ativos ou, ao revés, os ativos encontram-se
nos limites da impenhorabilidade. Verifico, também, que foram
penhorados imóveis, sem que a expropriação destes tenha sido
suficiente à quitação do débito. Ao revés, atrasaram ainda
mais a tramitação do feito, posto que ensejaram a oposição de
Embargos de Terceiro. Por fim, há elementos extra-autos que
devem ser considerados. Na página da internet da "Cocamar",
vê-se uma linha do tempo de sua história (link:
https://www.cocamar.com.br/historia - acessado em 31.03.2020)
na qual menciona, especificamente, que em 2010 arrendou 24
unidades de negócio da Corol, para expansão de sua atuação.
Dois anos depois, atingiu faturamento e número de associados
históricos. Do que divulga a própria "Cocamar", portanto, não
é difícil inferir, o incremento rápido das atividades e dos
ganhos passou pela absorção da operação da executada Corol:
absorção de suas atividades, de seus associados e, logo de
seus ganhos. A assunção dos contratos e dos associados à
Corol, como já exposto na fundamentação supra, constaram
expressamente dos memorandos de entendimento havidos entre as
partes. Resta óbvio, dos elementos acima relatados, a
confusão patrimonial havida entre a executada e a empresa
indicada, a partir do momento em que a “Cocamar” assume
operação de unidades produtivas, contratos e associados,
reduzindo a operação da executada à insolvência e, na mesma
medida, atingindo lucros históricos na sequência. Nesse
sentido, convém destacar que para reconhecimento da sucessão
não há necessidade que esta seja formalizada sob essa
epígrafe: menos vale o nomen iuris quando as características
e resultados do negócio jurídico apontam em outra direção.
Assim é que, diante de todos os elementos do caso em tela, é
de se admitir a ocorrência de sucessão não se olvidando que a
empresa indicada atuava e permanece atuando no mesmo ramo de
atividade da executada, manteve as unidades adquiridas nos
mesmos endereços de operação. Com o passar do tempo o
decréscimo financeiro da executada ensejou seu esvaziamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial, mantendo seu padrão de alto endividamento contra
posto pelo acréscimo patrimonial da empresa sucessora, com
várias unidades de produção que pertenciam à executadas
ativas e produtivas cenário hábil a caracterizar a confusão
patrimonial sustentada pela exequente. Da operação, portanto,
decorrem nítidos prejuízos aos credores, que se deparam com
execuções que se arrastam por longos anos sem que as medidas
de constrição sejam satisfeitas (como já relatado para o
presente caso). Portanto, a estrutura do negócio jurídico de
arrendamento é meramente formal, havida em abuso e em
detrimento do interesse dos credores da executada, pelo que
se justifica a desconsideração da personalidade jurídica da
arrendatária, para que seus bens sejam atingidos para fins de
satisfação da presente execução. Assim, com fincas no artigo
136 do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao presente
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para
declarar a sucessão de fato da COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL pela COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL,
admitindo-se, portanto, o atingimento de seu patrimônio para
fins de satisfação do crédito perseguido na ação principal
tombada
sob
n.
0111340-57.2011.8.26.0100.
Certifique-se
alhures o resultado do incidente. Inclua-se a empresa
indicada no polo passivo da execução. Pela aplicação do
princípio da causalidade, necessário o reconhecimento da
sucumbência, posto que a parte que deu causa à ação deve
arcar com os honorários e custas processuais. Assim, condeno
as requeridas, executada e sucessora, ao pagamento de custas,
despesas e honorários, que fixo em 10% do valor atualizado da
execução, na forma do § 2o do artigo 85, do Código de
Processo Civil. P.I.C. Intime-se”.
Afirma a agravante, em suma, que: (I) a r.
decisão deve ser declarada nula por falta de
fundamentação, a teor do disposto nos artigos 1022, I e
II e parágrafo único, II e 489, IV, do CPC, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ter enfrentado as teses de defesa, em especial: a) a
de que se os contratos foram firmados de forma simulada,
a consequência seria a decretação de sua nulidade e não
a responsabilização da Cocamar; b) os contratos de
arrendamento foram rescindidos pela Corol (fls. 694/695
do incidente); c) os atos praticados pela referida
empresa desmontam a tese de sucessão e incorporação,
haja vista que os bens foram adquiridos pelo Cocamar em
leilões judiciais realizados para vender os ativos da
Corol; d) a Cocamar, na qualidade de cooperativa
submetida à Lei 5.764/71, apenas atua mediante prévia
aprovação em Assembleia dos cooperados, inexistindo, no
caso, qualquer aprovação a realização de fusão ou
incorporação com a Corol; (II) está prescrito o direito
de responsabilizá-la pelo passivo de terceiros, pois o
prazo prescricional deverá ser contado da mesma forma da
contagem
dos
prazos
prescricionais
para
o
redirecionamento de execuções fiscais contra sócios e,
na hipótese, o pedido de inclusão do terceiro foi
formulado em 17 de outubro de 2018 (7 anos e 8 meses
após a propositura da execução) e a citação da Cocamar
ocorreu em outubro de 2019 (8 anos e 8 meses); (III) o
banco agravado não tem interesse de agir para pleitear a
sua inclusão no polo passivo da execução, pois não
demonstrada a insolvência da executada Corol, além do
que, os devedores Corol e Eliseu possuem patrimônio
disponível para garantir o pagamento da execução,
conforme matrículas de imóveis anexadas a fls. 408/496,
relevando salientar que nenhum credor da Corol pedira a
sua liquidação, mesmo ela estando em dificuldades
financeiras desde 2010; (IV) não preenchimento dos
pressupostos do artigo 50 do CC, pois o patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corol continua sendo de sua propriedade e garantindo o
pagamento dos seus credores, ressaltando que todas as
relações
comerciais
foram
feitas
com
as
devidas
contraprestações (a Corol ficaria com 60% do resultado
da
indústria),
garantindo
a
autonomia
de
ambas
cooperadas; (V) ausência de trespasse e regularidade nos
arrendamentos praticados, a teor do disposto no artigo
1.144 do Código Civil, bem como no artigo 50, inciso
VII, da Lei 11.101/2005, que não implica sucessão de
empresas;
(VI)
inocorrência
de
transferência
de
cooperados da Corol para Cocamar; (VII) inocorrência de
fraude contra credores; (VIII) responsabilidade quanto
aos funcionários da Corol; (IX) inocorrência de fusão de
fato; (X) inaplicabilidade das regras de direito comercial à Cocamar em razão de sua natureza
cooperativa; (XI) utilização de elementos extra autos
sem
possibilidade
de
contraditório;
(XII)
suposta
existência de precedentes no sentido da regularidade das
operações havidas entre Corol e Cocamar e inocorrência
de sucessão; (XIII) arrendamento pela Cocamar de parcela
ínfima do patrimônio da Corol, haja vista que os
principais ativos não foram objeto de arrendamento e
estão
sendo
vendidos
pela
própria
Corol;
(XIV)
impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários
de sucumbência, em virtude da ausência de previsão
legal.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
61).
O agravado apresentou contrariedade a fls.
69/108.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 64,
66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
razão
de
fatos
novos,
a
agravante
peticionou pleiteando tutela de urgência, a fim de
desbloquear ativos financeiros da empresa, no valor de
R$ 32.565.157,33 penhorado nos autos (fls. 111/119).
A tutela requerida foi concedida apenas para
obstar o levantamento, pelo credor, do valor bloqueado
objeto da controvérsia, até, pelo menos, o julgamento do
presente recurso.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não prospera a tese de
nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.
O decisum foi devidamente fundamentado, tendo
o MM. Juiz apresentado pormenorizadamente os motivos que
o levaram a concluir pela ocorrência de sucessão
empresarial e pelo consequente provimento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Segundo jurisprudência do STJ, “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão
adotada
na
decisão
recorrida” (EDcl
no
MS
21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3aREGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Por sua vez, insubsistente a alegação de que
se operou a prescrição para o redirecionamento da
execução contra a empresa Cocamar.
A desconsideração da personalidade jurídica é
direito potestativo do credor lesado, não sujeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo prescricional qualquer, por ausência de previsão
legal.
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
“DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE
EXTINGUE PELO NÃO USO. PRAZO PRESCRICIONAL REFERENTE Á
RETIRADA DE SÓCIO DA SOCIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. INSTITUTOS
DIVERSOS. RECOMPOSIÇÃO DA PLURALIDADE SOCIETÁRIA E PENHORA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA ART. 475-J DO CPC. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
1.
A
desconsideração
da
personalidade jurídica é técnica consistente na ineficácia
relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do
contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores
cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia
patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 2.
Ao se pleitear a superação da pessoa jurídica, depois de
verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da
medida,
é
exercido
verdadeiro
direito
potestativo
de
ingerência na esfera jurídica de terceiros - da sociedade e
dos
sócios
-,
os
quais,
inicialmente,
pactuaram
pela
separação
patrimonial.
3.
Correspondendo
a
direito
potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício
a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da
inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os
direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de
previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá
ser realizado a qualquer tempo. 4. Descabe, por ampliação ou
analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos
prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio
da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil), uma
vez que institutos diversos. 5. "Do encerramento irregular da
empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja
pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial,
apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o
patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1259066/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012). 6. Apurar qual empresa
efetivamente deixou de observar a recomposição da pluralidade
societária, bem como asseverar que não houve requerimento do
exequente para a realização da penhora, demanda a incursão no
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
gerando
a
inadmissibilidade do recurso especial, nos termos da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7/STJ. 7. A multa prevista no art. 475-J, do Código de
Processo Civil não se aplica à execução provisória. 8.
Recurso especial conhecido em parte e na extensão
parcialmente provido.” (REsp 1348449/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe
04/06/2013)
Este Tribunal também assim já decidiu:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
ACORDO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DIREITO
POTESTATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO ESPECIAL
PELO SEU NÃO EXERCÍCIO PEDIDO QUE PODE SER FEITO A QUALQUER
TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL
PARA A INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NOS
TERMOS DO ART. 133, CPC. EXSÓCIA QUE INTEGRAVA A SOCIEDADE AO
TEMPO DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXEQUENDO INAPLICABILIDADE DOS
ARTIGOS 1.003 E 1.032, CC AO CASO DECISÃO MANTIDA” (22a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2094809-
21.2018.8.26.0000, Relator Edgard Rosa, j. 28.02.2019).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica e atingimento de
bens das empresas que compõem o grupo econômico da devedora
principal
Incidente rejeitado, ante o reconhecimento da
prescrição da pretensão - Irresignação - Acolhimento -
Desconsideração que se limita à extensão dos efeitos executórios da sentença, permanecendo eficaz o título
executivo - Descabimento da contagem de prazo prescricional
em face de terceiros - Direito potestativo do credor,
autorizado por lei, sem qualquer prazo previsto para o
exercício - Art. 134, CPC - Cabimento da desconsideração que,
ademais, apenas é verificado quando a execução em face da
empresa executada se tornou inócua, o que apenas é aferido ao
longo da tramitação do processo - Decisão cassada, cabendo ao
juízo a quo a apreciação do mérito do pleito - Recurso
provido em parte.” (9a Câmara de Direito Privado, AI:
22463780620178260000 SP 2246378-06.2017.8.26.0000, Relator
Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data
de Publicação: 26/03/2019)
De seu turno, a alegação de falta de interesse
de agir do exequente para o pleito de redirecionamento
da execução, sem que antes demonstre a total insolvência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da executada Corol, também se revela insubsistente,
pois, uma vez evidenciada a sucessão de fato e o abuso
de personalidade jurídica, tanto a sucessora como a
sucedida são solidariamente responsáveis pelo pagamento
da dívida.
Ainda,
segundo
orientação
do
STJ:
“A
inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica
não
é condição para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica
da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial”
(REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
08/05/2018,
DJe
06/06/2018).
Quanto
ao
mérito,
o
recurso
comporta
provimento.
Com efeito, as provas colacionadas pelo banco
agravado são insuficientes para demonstrar a existência
de sucessão de fato entre as cooperativas, com o
objetivo de lesar credores.
Em análise inicial, é bem verdade que os
contratos entre as Cooperativas Corol e Cocamar foram
celebrados tendo como objetivo a realização de uma
futura união (fls. 86/90 do incidente).
Porém, pelas Atas das Assembleias não se
verifica que o projeto de fusão tenha sido concluído,
resultando inconteste que a Cocamar optou por suspender
o processo de união até que o passivo da Corol fosse
resolvido (fls. 1290/1300).
O fato de a arrendatária Cocamar exercer a
mesma atividade, no mesmo endereço e utilizando-se até
dos mesmos funcionários, não pode servir de fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para comprovar a existência sucessão, especialmente
diante dos contratos de arrendamento firmados com prazo
determinado, de forma onerosa, com valor estipulado como
remuneração em 60% (sessenta por cento) do resultado
operacional da unidade arrendada, e adiantamento de R$
26.649.258,58, além da necessidade de prestação de
contas. Em razão da diversidade do regime de
responsabilidade, não há como se utilizar de precedentes
em matéria trabalhista para fundamentar o reconhecimento
da responsabilização do arrendatário por dívidas de
natureza civil, tampouco é crível que tenha ocorrido a
transferência automática e compulsória dos cooperados da
Corol para a Cocamar, em virtude do estabelecido no
artigo 5o, inciso XX da Constituição Federal (ninguém
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado).
Ressalte-se, depois, que o
arrendamento de
estabelecimento comercial é medida de recuperação da
empresa em crise, que intenta explorar de forma
satisfatória a sua atividade.
Na hipótese em comento, o arrendamento não
acarretou
qualquer
transferência
patrimonial,
inexistindo provas de que o credor esteja impedido de
promover as medidas judiciais/extrajudiciais para receber o seu crédito, inclusive a penhora dos
estabelecimentos arrendados com o objetivo de expropriá-
los.
Vale
destacar,
inclusive,
que
a
Corol,
contrariada pela não concretização da fusão entre as
Cooperativas,
intentou
rescindir
os
contratos
de
arrendamento dos imóveis (fls. 696/697 do incidente), o
que deu ensejo ao ajuizamento de interdito proibitório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Cocamar (processo n. 0005301-02.2013.8.16.0017 6a
Vara Cível de Maringá).
Referido interdito foi julgado procedente para
assegurar o uso dos imóveis arrendados pelo prazo
estabelecido em contrato, uma vez que a Cocamar teria
efetuado o pagamento da remuneração do arrendamento
(fls. 1052/1059 do incidente).
Demais disso, a Ata da Assembleia ocorrida em
10/03/2016
atesta
que
a
executada
Corol
continua
operando, com gestão administrativa independente, e
diligenciando a fim de solucionar o seu passivo: “...a
Corol
continua
sendo
responsável
por
suas
unidades
industriais, com exceção do moinho de trigo (adjudicado pelo
BRDE para a quitação do passivo da Cooperativa). Em virtude
da crise econômica de nosso país, a Corol está tendo
dificuldades em celebrar contratos para operar as suas
indústrias de torrefação de café e briquete. Da mesma forma,
a crise econômica está dificultando a busca de interessados
ou parceiros para operar a destilaria de álcool. Tais
unidades, no momento não estão prestando serviços a ninguém,
mas a Corol continua trabalhando para prospectar clientes
interessados na prestação de serviços nas referidas unidades
e na compra da destilaria. Em razão desta situação, o quadro
funcional foi adequado à nova realidade da Cooperativa, mas
do mesmo modo que nos anos anteriores vem se empenhando e se
dedicando ao máximo, para cumprir as suas tarefas, considerando o relevante acúmulo de serviços ainda
existentes. Ressalte-se, ainda, que a Cooperativa ainda
possui um patrimônio considerável, que está servindo de
garantia para o pagamento de suas dívidas. Tal patrimônio
poderá ser suficiente para a liquidação integral do passivo
da Corol, desde que os seus credores estejam dispostos a
negociar os seus créditos, permitindo assim, a médio prazo,
que a Cooperativa regularize seu passivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, esta Câmara ao analisar a questão
envolvendo a sucessão entre as cooperativas envolvidas
(fls. 343/345 do incidente), assim decidiu: “Agravo de
instrumento - Pretendida inclusão de empresa cooperativa no
pólo passivo
Sucessão empresarial que nesta etapa do
processo
não
restou
suficientemente
comprovada

Inviabilidade de presumir essa condição entre empresas sem
elementos da verossimilhança
Possibilidade, entretanto da
questão ser novamente analisada caso fatos novos
Decisão
confirmada

Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2186963-29.2016.8.26.0000; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central
Cível
- 8a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
08/03/2017; Data de Registro: 23/03/2017)
O Tribunal de Paraná também já se pronunciou
acerca da inexistência da sucessão de fato entre as
referidas cooperativas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ACOLHIDO
PELA DECISÃO AGRAVADA. REFORMA. IMPOSIÇÃO.1. PRELIMINARES.
NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PROVA ORAL. DOCUMENTAÇÃO QUE SE REVELA IDÔNEA E SUFICIENTE
PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.- A presença de provas documentais idôneas e
hábeis à adequada solução do litígio afasta a alegação de
cerceamento de defesa.- A fundamentação da decisão que
contraria as expectativas da parte recorrente não pode ser
confundida com ausência de fundamentação, que justificaria,
em tese, a sua declaração de nulidade.2. PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPERTINÊNCIA. CITAÇÃO, SOB A ÉGIDE DO
CPC/73, QUE INTERROMPEU O CURSO DO PRAZO. REINÍCIO APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRIMEIRA
INCLUSÃO DA PARTE NOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDENTE INTENTADO A TEMPO.- Com a citação válida, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
égide do art. 219, do CPC de 1973, houve a interrupção da
prescrição trienal, a qual reiniciou com o trânsito em
julgado do acórdão que anulou a primeira decisão de inclusão
da agravante na execução.- Diante do reinício da contagem do
prazo em setembro de 2014 e do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica ter sido proposto em 10.05.2017,
não
se
operou
a
prescrição
trienal.3.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE FUSÃO OU INCORPORAÇÃO.
AFASTAMENTO. MANIFESTA NÃO CONCRETIZAÇÃO DA UNIÃO. PROJETO
FRUSTRADO. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO E
ACORDOS OPERACIONAIS INCAPAZES DE CARACTERIZAR A OCORRÊNCIA
DE INCORPORAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ABSORÇÃO PATRIMONIAL.
RECEBIMENTO DE COOPERADOS. INSUBSISTÊNCIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA
MOTIVADA POR FATORES ALHEIOS. MANUTENÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
AMBAS AS COOPERATIVAS COM GESTÕES INDEPENDENTES. SUCESSÃO
TRABALHISTA PAUTADA NA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
SUBORDINAÇÃO DE EMPREGADOS À ARRENDATÁRIA NAS UNIDADES
OPERACIONAIS
ARRENDADAS.
INEXISTÊNCIA
DE
ALTERAÇÃO
NA
ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA DA DEVEDORA.- A partir da análise dos
autos, vislumbra-se que a Cocamar e a Corol iniciaram a
execução de um projeto de fusão, o qual, todavia, restou
manifestamente frustrado por ausência de vontade de uma das
partes na concretização do negócio.- O fato de os contratos
entabulados pelas cooperativas terem sido firmados com o
intuito de arquitetar a união delas, não pode ser concebido
como uma incorporação fática em razão da ausência de absorção
patrimonial, de recebimento dos cooperados e de assunção
integral
dos
direitos
e
obrigações (art. 59, da Lei
5.764/71).- Tanto é que a executada Corol está em pleno
exercício, com gestão administrativa independente, buscando
liquidar
suas
dívidas.-
O
reconhecimento
da
sucessão
trabalhista se deu independentemente da frustração do projeto
de união das cooperativas, por causa da subordinação dos
empregados à arrendatária, a qual confessa o aproveitamento
do quadro de funcionários da arrendadora, vez que já estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em
atividade
nas
unidades
operacionais
arrendadas
independentemente da frustração da união.- Considerando a não
concretização da união das cooperativas, a inocorrência de
incorporação fática e de abuso da personalidade jurídica
causada pelo desvio de finalidade/confusão patrimonial, deve
ser afastada a responsabilização solidária da agravante. 4.
SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AGRAVADA/REQUERENTE AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §
2 E § 8, DO CPC.- Tendo em vista o não acolhimento do pedido
de responsabilização solidária da agravante em sede de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, impõe-
se a condenação da exequente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pois a agravante teve
que constituir advogado para demonstrar a inexistência de
ligação com a executada. Recurso provido. (TJPR - 18a C.Cível
- 0003095-22.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador
Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 27.05.2020)
Portanto, uma vez que não há comprovação de
abuso da personalidade jurídica e de que a agravante
seja efetivamente sucessora de fato da executada, outra
solução não há senão a reforma da r. decisão agravada,
para se rejeitar o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
Por último, observa-se que a verba honorária se
afigura descabida no caso dos autos, uma vez que artigo 85, §
1o, do CPC, que trata do princípio da causalidade, é
taxativo, não incluindo nas hipóteses de fixação de
honorários
o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator